Tribunal: TJDFT
Processo: 0744260-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME INICIAL DE PENA. FIXAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. READEQUAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. LEI POSTERIOR BENÉFICA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL. CASO CONCRETO. HIPÓTESES NÃO VISLUMBRADAS. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria trazida no bojo do agravo em execução penal, concluindo pela impossibilidade, no caso concreto, de modificação do título penal condenatório e, consequentemente, pelo não provimento do recurso, não há que se cogitar de obscuridade, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.